Tribunal: TJDFT
Processo: 0742658-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NO MONTANTE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, enquanto perdurar a obrigação, conforme artigo 323 do Código de Processo Civil.
2. É possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos, desde que tal verba honorária encontre expressa e regular previsão coletiva (condominial).
3. Deu-se provimento ao recurso.